Tribunal: TJSP
Processo: 1036259-82.2021.8.26.0602
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-16
Data de publicação: 2025-03-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - Alegação de omissão ou contradição no acórdão ao não reconhecer a falsidade do segundo contrato, firmado digitalmente, e se houve violação à regra de inversão do ônus da prova – Entendimento da Turma Julgadora de que a falsidade do contrato de empréstimo firmado em meio físico não implica a falsidade do contrato firmado digitalmente, com base no

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - Alegação de omissão ou contradição no acórdão ao não reconhecer a falsidade do segundo contrato, firmado digitalmente, e se houve violação à regra de inversão do ônus da prova – Entendimento da Turma Julgadora de que a falsidade do contrato de empréstimo firmado em meio físico não implica a falsidade do contrato firmado digitalmente, com base no conteúdo probatório – O acórdão embargado analisou os elementos de convicção apresentados pelas partes, não incorrendo em ofensa à regra de inversão do ônus da prova – "A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela que ocorre entre a fundamentação e o dispositivo, e não aquela entre a fundamentação em que se escora o acórdão recorrido e a fundamentação que a parte embargante pretende ver adotada" – Precedente do STJ – Inocorrência de contradições entre a fundamentação aduzida no acórdão embargado e o seu dispositivo – Natureza infringente dos embargos de declaração – Impossibilidade de rediscussão da matéria devidamente apreciada – Ausência das hipóteses previstas no artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil – Embargos de declaração rejeitados.